Tribunal: STF
Processo: HC 214970
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, que negou provimento ao HC 728.477-ED-AgR.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Em 20.08.2008, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 728.477, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, não conheceu do writ. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Em seguida, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o paciente é primário, tem residência fixa, emprego em carteira de trabalho, família e, o principal de tudo, é o único que sustenta sua casa com a força do seu trabalho”.



5. Prossegue a narrativa para apontar a ausência de comprovação da autoria delitiva. Afirma que “[n]ão há testemunha oculares dos fatos, só pessoas que ouviram falar de (...), que foi fulano que, talvez, (...) tenha consumado o crime. Muito vago, sem rastro mínimo de autoria”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. De início, registro que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva já foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF) no HC 209.869, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento em 10.12.2021. A decisão transitou em julgado em 02.02.2022. Eis o teor do decisum:



    “4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. Para além de não indicar o ato coator, a parte impetrante não instruiu a petição inicial do habeas corpus com cópia do decreto prisional, do acórdão do Tribunal estadual nem da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado. Ademais, tal como assentou o Juízo de origem, “o acusado se encontra foragido há longos anos e, conforme se verifica no relatório de investigação policial juntado às fls. 89/90, segundo seus familiares, tomara rumo ignorado, deixando clara sua intenção de frustrar a instrução processual’ (grifei).



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.”



10. Acrescento que a petição inicial deste habeas corpus também não foi instruída com cópia do decreto prisional, do acórdão do TJ/SP e do interior teor do acórdão do STJ. Não bastasse isso, a hipótese é de paciente, foragido “há longos anos”, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado.



11. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 



12. Por fim, pontuo que o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator